Tribunal: TJPA
Processo: 0806281-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806281-74.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS FLORESTA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806281-74.2020.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA
.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO
– OAB/PA N. 3.210 e ARTHUR VICTOR SÁ LIMA – OAB/PA N. 29.572.

AGRAVADO:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS FLORESTA LTDA.

ADVOGADO:
LUDMILA DANTAS SENA – OAB/PA N. 23.093-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DA BASE. MANUTENÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA QUE BUSCA IMPEDIR QUE A RECORRENTE INTERROMPA O FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCUSSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA QUE SE RESTRINGIRÁ A VERIFICAR SE HOUVE OU NÃO COBRANÇA EM VALORES SUPERIORES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. PRECEDENTES DO C. STJ. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE PODERÁ COBRAR OS VALORES DISCUTIDOS EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO, PARA QUE A RECORRENTE SE ABSTENHA DE SUSTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, APENAS DEVIDO AO CRÉDITO OBJETO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806281-74.2020.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA
.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO
– OAB/PA N. 3.210 e ARTHUR VICTOR SÁ LIMA – OAB/PA N. 29.572.

AGRAVADO:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS FLORESTA LTDA.

ADVOGADO:
LUDMILA DANTAS SENA – OAB/PA N. 23.093-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO com expresso pedido de efeito suspensivo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS

proposta por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS FLORESTA LTDA
diante de seu inconformismo com
a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
a recorrente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático da lide. No mérito, aduz que a pretensão da recorrente está em estrita consonância com entendimento do STJ.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 3832637 – Pág. 1-7
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 09 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DA BASE. MANUTENÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA QUE BUSCA IMPEDIR QUE A RECORRENTE INTERROMPA O FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCUSSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA QUE SE RESTRINGIRÁ A VERIFICAR SE HOUVE OU NÃO COBRANÇA EM VALORES SUPERIORES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. PRECEDENTES DO C. STJ. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE PODERÁ COBRAR OS VALORES DISCUTIDOS EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO, PARA QUE A RECORRENTE SE ABSTENHA DE SUSTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, APENAS DEVIDO AO CRÉDITO OBJETO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, da análise dos autos, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

Inicialmente destaco a possibilidade do julgamento do presente recurso monocraticamente, tendo em vista que o
decisum
de
fls. ID Num. 3310775 – Pág. 1-5
está pautado em precedente do C. STJ, estando de acordo com o art. 133, inciso XI, alínea
d
, do RITJPA.

Quanto ao mérito, verifico que as cobranças relativas aos meses de agosto/2018 até março/2020, a recorrida entende que os cálculos destes valores estão corretos, não tendo contestado nenhuma desta faturas junto a concessionária,
mas deixou de pagá-las por entender ser credora da agravante na quantia de R$221.809,86
.

E este é a questão a ser discutida no juízo de piso, tendo em vista que a recorrida, apesar de entender que os débitos dos meses supramencionados estariam corretos, entende que não deve pagá-los, uma vez que é credora da concessionária de energia elétrica, fato este que será melhor analisado com a instrução do feito.

Posto esta situação, passo a analisar a decisão do juízo de piso.

Quanto ao
fumus boni iuris
é preciso consignar inicialmente que o C. STJ já decidiu, reiteradamente, que as concessionárias não podem interromper o fornecimento de energia elétrica, com base em faturas pretéritas.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
: AGRG NO ARESP 276.453/ES, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 8.9.2014 E AGRG NO ARESP 412.849/RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 10.12.2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há como acolher a alegada violação do art. 535 do CPC pois a lide foi resolvida com a devida fundamentação, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora Recorrente. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas, não tendo havido vício algum que justificasse o alegado vício.

2. Discute-se a possibilidade de condenação em danos morais, decorrente do corte de energia elétrica no caso de inadimplemento de faturas.
A jurisprudência desta Corte, entende que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia não viabiliza por si só a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos e essa foi a razão do julgamento do Tribunal Local
.

3. Quanto à configuração dos danos morais, a Corte de origem bem destacou que o fornecimento é devido até que cesse a discussão judicial, em razão de ser um serviço essencial, configurando dano moral quando da suspensão (fls. 590).

4. Assim, pelo contexto do Acórdão recorrido, verifica-se a ilegalidade do corte de energia elétrica da parte Autora, pois mesmo que estivesse inadimplente, a concessionária não cumpriu com as determinações previstas na Resolução ANEEL 456/2000 e 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

5. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, apesar de legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.

6. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1390384/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 04/04/2016)

Tal entendimento foi utilizado para deferir a medida requerida, ante a impossibilidade de interrupção de fornecimento de energia com base em débitos pretéritos, a partir de agosto/2018.

Poder-se-ia questionar neste momento, o débito de março/2020, por ser o débito atual, mas entendo que, pelo desenrolar da matéria discutida no juízo de piso, utilizando o Poder Geral de Cautela conferido ao magistrado, por ora, deve ser mantida a decisão do juízo de piso, tendo em vista que, o que se pretende com a ação originária é o reconhecimento de um crédito, em favor da recorrida, que, caso reconhecido, poderá ser compensado com o valor devido.

A agravante até aponta a situação de inadimplência da recorrida ao aduzir que “
o histórico de corte por inadimplência da agravada é extenso. Em 03 anos, foram realizados 18 (dezoito) cortes de energia, nas seguintes datas: 04.03.2017; 16.03.2017; 28.03.2017; 05.04.2017; 13.04.2017; 11.08.2017; 16.08.2017; 03.10.2017; 22.02.2018; 15.06.2018; 19.06.2018; 06.11.2018; 12.11.2018; 14.03.2019; 21.03.2019; 29.03.2019; 04.04.2019; 23.03.2020
”.

Ocorre que, se foram realizados 18 (dezoito) cortes de energia, houveram 18 (dezoitos) religações, sendo que da análise dos autos constata-se que somente a última religação foi realizada devido a uma determinação judicial, de onde se pode concluir, da existência de tratativas anteriores sobre o débito em litígio, demonstrando que os mesmos não são atuais, tendo em vista que foram realizados as religações, sem que houvesse o pagamento dos valores devidos.

Portanto, estando a presente questão judicializada, mantenho o posicionamento do juízo de piso, até que o feito seja instruído no primeiro grau, momento em que poderá se averiguar a existência ou não de valores a serem compensados.

Ademais, destaco também a não configuração da irreversibilidade da medida, tendo em vista que a recorrente poderá cobrar os valores discutidos em caso de improcedência da demanda.

É preciso salientar, entretanto, que a energia elétrica somente está impedida de ser cortada com fundamento nos referidos débitos, pois discutidos judicialmente. É dizer, caso a agravada, no curso da demanda, venha a inadimplir faturas posteriores, inexistirá óbice para a agravante proceder a interrupção do fornecimento da energia elétrica ou tomar as medidas judiciais cabíveis.

Quanto ao
periculum in mora
, também entendo, na esteira do juízo
a quo
, que o mesmo encontra-se devidamente demonstrado no caso em apreço, já que eventual corte no fornecimento de energia impedirá a agravada de realizar suas atividades, obstando todo o funcionamento da referida indústria de laticínios.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, para manter a decisão monocrática prolatada por este
Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022